Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-94.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000835-94.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (APELANTE), RODRIGO CAFFARO - CPF: 245.746.708-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RALAÇÃO JURIDICA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM – CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE – APTO PARA TIPIFICAR ATIVIDADE POLUIDORA – LEGALIDADE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se legítima a atuação da administração pública municipal, consistente na exigência de licenciamento ambiental de Farmácia e Drogaria, haja vista que essa atividade comercial, está relacionada, na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, como potencial causadora de impacto ambiental para a localidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Biológica Comercio e Manipulação de Medicamentos Ltda - EPP contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Declaratória nº 835–94.2016.811.0082, julgou improcedente os pedidos formulados pela autora com vistas a sobrestar a exigência de licenciamento ambiental da atividade, imposto pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o apelante questiona a competência da Prefeitura de Cuiabá para regular a questão.

Sustenta, que a atividade não se enquadra as normatizações destinadas ao licenciamento ambiental em Mato Grosso, bem como defende a impossibilidade de exigência de licenciamento frente a aplicação da lei estadual nº 9.522 de 19 de abril de 2011, alegando ser esta norma superior à Resolução CONSEMA/MT nº 85/14.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, para declarar inexistente a relação jurídica da apelante e a prefeitura municipal de Cuiabá quanto à exigência do licenciamento ambiental da atividade pelo município. (id. 3769162, 3769163, 3769164 e 3769166)

O Município de Cuiabá por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, na qual rechaça todos os argumentos expendidos pelo apelante, e requer a manutenção da Sentença objurgada (id. 3769171, 3769172 e 3769173) .

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 5654412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela Biológica Comercio e Manipulação de Medicamentos Ltda - EPP contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Declaratória nº 835–94.2016.811.0082, julgou improcedente os pedidos formulados pela autora com vistas a sobrestar a exigência de licenciamento ambiental da atividade, imposto pela Prefeitura Municipal de Cuiabá

Denota-se dos autos que
, em agosto de 2015, a Apelante recebeu uma visita de um Agente Fiscal da Secretaria Municipal de Ordens Públicas, requerendo as licenças ambientais da empresa, ocasião em que foi lavrado o Auto de Notificação n.. 107700.

Sustenta que sua atividade não seria tipificada na Lei Complementar n. 146/2007, pois farmácias de manipulações

não realizam sínteses químicas, extrações ou qualquer atividade poluidora e utilizadora de recursos naturais, típica da indústria química de medicamentos, sendo, portanto, dispensável o Licenciamento requerido, por ser uma unidade de prestação de serviço, conforme Lei federal n. 13.021/14.

Afirma que o Município de Cuiabá não pode exigir licenciamento ambiental

dirigido as farmácias de manipulação cuja competência originaria é do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o Estado do Mato Grosso desobrigou as farmácias de manipulação de obter licenciamento por meio da Lei estadual n. 9.522/2011, não podendo o

Município de Cuiabá dispor em sentido contrário
.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados
julgou improcedente os pedidos formulados pela autora
. Contra essa decisão se insurge a Apelante, interpondo o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão de fundo, constato que a discussão recursal tem uma abrangência muito maior do que tão somente ao que dispõe a legislação municipal, isto porque, a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito.

Partindo desta premissa, o inciso VI, do artigo 23, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece a competência da matéria comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Diante disso foi editada pela União a Lei Complementar n. 140/2011, que trouxe aclaramentos à questão do licenciamento ambiental, que vinha sendo precariamente disciplinado na Resolução CONAMA 237/97, que fixa normas para a cooperação entre seus entes federativos nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência dos órgão ambientais para obtenção de licenciamento, cujo objetivo encontra-se previsto em seu art. 1º. Veja-se:

Art. 1º - Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Nota-se, ainda, que a alínea ‘a’, inciso XIV, do artigo 9º, da Lei Complementar n. 140/2011, confere aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a atribuição para definir as tipologias, ou seja, os tipos de atividades e empreendimentos considerados de impacto ambiental, de âmbito local, com fins de licenciamento. In verbis:

Art. 9º - São ações administrativas dos Municípios:

(...) XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Nessa trilha, o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA/MT – editou a Resolução n. 85/2014, definindo as atividades, obras e empreendimentos que causam, ou passam a causar, impacto ambiental local, e expressamente previu, no anexo único, a atividade de “comércio varejista de produtos farmacêuticos” na relação de empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelos municípios.

Logo, sob o prisma da legalidade, tenho que não há óbices para o reconhecimento da regularidade da exigência de licenciamento ambiental feita pelo Apelado no presente caso, mostrando, legítima a atuação da Administração Pública com a finalidade de fiscalização.

Não bastasse isso, tenho que a Apelante não demonstrou com prova, que sua atividade não gera impacto ao meio ambiente que possa motivar a dispensa da licença prevista na legislação ambiental vigente.

Com essas considerações, entendo que o decisum atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito da Apelante, dado a legalidade na exigência formulada pelo Recorrido, mormente porque o Anexo Único, da Resolução n. 85/2014, classificou o comércio varejista de produtos farmacêuticos com ou sem manipulação de fórmulas, como atividade potencialmente poluidora.

Sobre a legalidade deste dispositivo já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA E DROGARIA – EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM – CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE – APTO PARA TIPIFICAR ATIVIDADE POLUIDORA – LEGALIDADE – AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se legítima a atuação da administração pública municipal, consistente na exigência de licenciamento ambiental de Farmácia e Drogaria, haja vista que essa atividade comercial, está relacionada, na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, como potencial causadora de impacto ambiental para a localidade. (Ap 133610/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Ante o exposto, DESPROVEJO o Apelo interposto, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020